Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
3. É cabível a majoração da prestação alimentícia apenas para incluir as verbas de natureza remuneratória (horas extras, adicional noturno e de periculosidade) na base de cálculo do benefício, quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito e as necessidades dos alimentandos não estão sendo supridas em sua integralidade.
4. Recurso conhecido e não provido.